Tribunal: TJDFT
Processo: 0712591-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. NÃO CABIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a habilitação de menores como assistentes litisconsorciais e a intervenção do MPDFT na demanda, determinando a desocupação do imóvel indicado, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se cabível a assistência litisconsorcial em cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, a qual reconheceu o direito da exequente de ser reintegrada na posse do imóvel, bem como o direito dos executados em serem indenizados pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação.
4. No cumprimento de sentença, não há lugar para a assistência, porque a execução forçada não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor já garantido pelo título judicial. Assim, não há como os menores ingressarem neste momento processual, com o escopo de obter uma sentença favorável, tendo em vista a coisa julgada já formada nos autos.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_______________
Dispositivo relevante citado: CPC, artigos 502, 503 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 14/3/2024, DJe 2/4/2024.